Tribunal: TJSP
Processo: 1011140-88.2017.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2019-07-30

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Procedência decretada - Abusividade da conduta reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Manutenção do contrato coletivo - Recurso

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de contrato - Procedência decretada - Abusividade da conduta reconhecida - Relação de consumo que não permite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em detrimento dos interesses dos consumidores - Ajuste celebrado em que devem prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé objetiva - Manutenção do contrato coletivo - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0000590772
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011140-88.2017.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ALLIANZ
SAÚDE S.A, é apelado NEXBOX MANUTENÇÃO E SUPORTE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente sem voto), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E
MANOEL RIBEIRO.
São Paulo, 30 de julho de 2019.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 26.073
2
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011
Comarca de São Paulo
Apelante: Allianz Saúde S/A
Apelada: Nexbox Manutenção e Suporte Ltda.
Voto no 26.073
PLANO DE SAÚDE - Cancelamento de
contrato - Procedência decretada - Abusividade
da conduta reconhecida - Relação de consumo
que não permite que o fornecedor obtenha
vantagem
exagerada
em
detrimento
dos
interesses dos consumidores - Ajuste celebrado
em que devem prevalecer os postulados da
cooperação, solidariedade, confiança e boa-fé
objetiva - Manutenção do contrato coletivo -
Recurso desprovido.
1.
Ao
relatório
constante
de
fls.
236/240 acrescento que a sentença julgou procedente ação de
preceito cominatório, determinando a manutenção do contrato
coletivo celebrado entre as partes, com cobertura das despesas
médicas, fixando a verba honorária em 15% sobre o valor da causa
(R$ 30.000,00 - fl. 13).
Volta-se
a
ré
contra
a
decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 245/267 que lícito o
cancelamento do contrato uma vez que há expressa previsão.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 274/282.
2. Bem decidiu a lide o julgador
monocrático, não comportando guarida o apelo ofertado.
Discute-se nestes autos a legalidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 26.073
3
conduta da ré em cancelar o contrato de assistência médica
firmado com a autora.
Alega a ré, em sua defesa, que lícito
cancelamento unilateral ante a expressa previsão contratual.
Sem razão, porém.
De início, anote-se que aplicável à
avença o artigo 13 da Lei 9.656/98 e, consequentemente, as
normas do Código Consumerista posto que, não obstante se tratar
de ajuste celebrado entre pessoas jurídicas, foi este pactuado com
manifesto intuito de beneficiar pessoas ligadas à empresa
contratante, destinatárias finais dos serviços prometidos.
Em se tratando de relação de consumo,
não se admite que o fornecedor obtenha vantagem exagerada em
detrimento do interesse dos consumidores, representando a
rescisão unilateral, imotivada, violação ao disposto no artigo 51,
incisos IX e XI, do Código de Defesa do Consumidor, contrariando,
ademais, a própria natureza do contrato.
Como já decidiu o C. Superior Tribunal
de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.073.595/MG da
Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, esse tipo de contrato não
pode ser analisado isoladamente, como um acordo de vontades por
um período fixo, mas deve ser interpretado como um ajuste em
que deve prevalecer os postulados da cooperação, solidariedade,
confiança e boa-fé objetiva, o que não ocorreu no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 26.073
4
Ademais,
como
bem
anotado
pelo
julgador monocrático, “O cancelamento
imediato do plano é
indevido, já que o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei
9.565/1998,
veda a suspensão
ou a rescisão unilateral do
contrato, por parte da operadora,
salvo em casos de fraude ou
falta de pagamento
da mensalidade
por período superior a
sessenta dias e desde que haja notificação
até o quinquagésimo

dia de inadimplência...
No presente feito, não se discute a
ocorrência
de qualquer inadimplência.
Na verdade, cinge-se a
controvérsia
à possibilidade
de resilição unilateral imotivada do
contrato por parte da operadora
do plano de saúde. E nessa
esteira, a jurisprudência
aponta que o citado art. 13 da Lei no
9.565/1998

também
se
aplica
aos
contratos
coletivos
empresariais,
sendo abusiva a previsão contratual que permite a
operadora
cancelar imotivada e unilateralmente
o plano de saúde...
Aliás, nem poderia ser diferente, já que a questão aqui tratada é de
consumo, relacionada
à fruição de bem essencial e envolve
estipulante
de pequeno porte empresarial...
Em suma, a resilição
unilateral imotivada da avença é mesmo abusiva e, em razão disso,
a reativação do plano de saúde contratado
pela parte autora é
medida que se impõe para a correta solução do caso em questão”
(fls. 237/240).
Confira-se a respeito: “Plano de saúde.
Contrato coletivo com menos de trinta usuários. Resilição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011140-88.2017.8.26.0011 -Voto no 26.073
5
unilateral. Necessidade
motivo idôneo. Agrupamento
de contratos.
Lei no 9.656/98.
Resoluções
ANS 195/2009
e 309/2012”
(REsp
1.776.047-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, por unanimidade, j.
23.04.2019).
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da requerente em mais 5% sobre o valor da causa.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator